Tribunal: TJES
Processo: 5001767-47.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001767-47.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001767-47.2020.8.08.0047

RECTE.: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECDO.: ANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO MENSAL DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE PELO DECÊNIO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. ÔNUS DO RECORRENTE DE PROVAR O FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, CPC). RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que é servidor público efetivo do Município de São Mateus, exercendo suas funções desde 16/11/2009. Aduz que, ultrapassados 10 anos de efetivo exercício em favor da municipalidade, a legislação municipal assegura ao servidor público efetivo o direito de optar por receber a gratificação de assiduidade. Por este motivo, requereu em 27/11/2019 pagamento da gratificação respectiva junto ao município (segunda férias-prêmio), porém até a presente data não recebeu o pagamento em questão ou qualquer manifestação do requerido, motivo pelo qual vem a juízo requerer o seu pagamento.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 2485200, pugnando pela improcedência do recurso inominado para manter a r. sentença pelos próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 2485198), pugna que seja reconhecida a nulidade da decisão objurgada por cerceamento de defesa e, no mérito, requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente improcedente o pedido do recorrido, uma vez que este não comprovou os requisitos legais para a gratificação de assiduidade, sendo este um ônus que lhe cabia.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2485195) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 3.249,24 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente às parcelas dos meses de novembro de 2019 a dezembro de 2020, conforme extrato de Id 5503265”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, afasto, de plano, a preliminar de cerceamento de defesa ventilada pelo recorrente, pelo fato de ter sido proferida sentença logo após a réplica da parte autora, sem que fosse oportunizado ao Município a produção de provas, por motivo que passo a expor.

Como é cediço, a Lei n. 9.099/95, que disciplina a competência dos Juizados Especiais Cíveis, é regida pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual; isto posto, vejo que a irresignação da recorrente não merece acolhida, na medida em que não é imperativo, para a devida realização do contraditório e da ampla defesa, o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte.

No caso presente, o município apenas afirmou, em contestação, que “Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos”; com efeito, o município deixou de apresentar qualquer meio de prova de suas alegações em sede de contestação, tampouco apontou que o faria de forma pormenorizada em momento posterior, ou mesmo solicitou a oitiva de testemunhas ou produção de perícia técnica, motivo pelo qual este juízo entendeu que a causa encontrava-se pronta para julgamento, mediante análise dos documentos juntados pelo autor à inicial.

Por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver qualquer mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, a qual, portanto, não merece qualquer sorte de reparo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Isto porque, em que pese a irresignação do município, a Lei Municipal nº 237/92 prevê a verba em caráter permanente e no patamar de 25% do vencimento, senão vejamos:

Art. 138 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta Lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 0190, optar por esta gratificação.

§ 1º - A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente.

A legislação ainda prevê que o decênio necessário para férias prêmio deve ser cumprido de forma contínua e ininterrupta, como se observa do artigo abaixo:

Art. 73 - Não serão concedidas férias – prêmio ao servidor que:

I - Houver sofrido pena se suspensão, dentro de decênio;

II - Houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias intercalados ou não durante o decênio;

III - Houver gozado licença:

a) para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos, durante o'decênio;

b) Para tratamento de doença em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

c) Para tratar de interesses particulares.

Assim, embora o Recorrente afirme, sem razão de ser, não ter sido comprovado o requisito da não interrupção, por óbvio, se o autor não tivesse cumprido tal requisito, o Recorrente teria trazido aos autos prova de alguma das interrupções previstas na lei, ainda mais que detém o controle administrativo dos referidos dados, o que não se deu no caso presente.

Diante do exposto, importa salientar que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações, dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa.

A parte autora, por sua vez, comprovou nestes autos (ID. 2485184) que labora como Guarda Municipal no município desde o dia 16/11/2009, conforme declaração emitida pelo próprio recorrente, e por este motivo tem direito à gratificação pleiteada, na medida em que preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício. Comprova, ainda, que apresentou requerimento administrativo ao Município, registrado em 27/11/2019, que não restou atendido pelo ora recorrente; por fim, o demonstrativo de pagamento acostado aos autos comprova o não recebimento da verba pleiteada pelo ora recorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.